Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020953-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVADO), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVADO), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – CAR VALIDADO – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando do Parecer Técnico de Análise do CAR que houve desmatamento no imóvel, o fato de ter sido validado, não afasta a necessidade da realização da prova pericial.

2. Em se tratando de questões ambientais, milita a favor do meio ambiente, a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas, visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thaís Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001345-90.2017.8.11.0044, manteve a concessão da tutela de urgência, concernente à averbação da ação, na matrícula n. 267 (Fazenda Paraná) (id. 110034494, págs. 02/04).

As Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que a determinação de averbação da ação, na matrícula n. 267, é ilegal, já que o Relatório de Inspeção n. 151/DURONDON/SEMA/2020 comprova que o suposto dano ambiental, objeto de apuração na ação de base, não corresponde àquele imóvel.

Afirmam que o imóvel rural denominado Fazenda Paraná, matrícula n. 267, não possui passivos ambientais e não corresponde ao local do dano.

Defendem que há litispendência entre a Ação de Base, da qual decorreu o presente Recurso, e a ACP n. 136.57.2015.811.0044, já que a área objeto das demandas é a mesma, conforme esposado no mencionado Relatório da SEMA-MT.

O pedido de liminar foi, por mim, indeferido. Id. 114463452.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 120018461.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso. Id. 130204154.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thaís Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001345-90.2017.8.11.0044, manteve a concessão da tutela de urgência, concernente à averbação da ação, na matrícula n. 267 (Fazenda Paraná).

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 268,35 hectares de vegetação nativa, sem autorização legal.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração e Termo de Embargo n. 0050G, assinado por servidores do Ministério do Meio Ambiente de Mato Grosso, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Com efeito, sabe-se que o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Veja-se, o argumento utilizado pelas recorrentes, para suspender a decisão que determinou a averbação na matrícula n. 267, não merece acolhimento, eis que o Relatório de Inspeção n. 151/DURONDON/SEMA/2020, não tem caráter de prova pericial, consoante descrito no próprio relatório,
in verbis:

OBS. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso informa que este relatório não tem cunho pericial, pois esta secretaria não faz laudos periciais nos termos do Parecer n. 15/SUBPGMA/2016, apenas relatórios técnicos de inspeção e vistoria. (id. 110034497, pag. 05).

Assim, a ilação, apresentada pelas Agravantes, de que a área onde foi constatado o ilícito ambiental, não é aquela em que foi determinada a averbação, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Dessarte, analisando o Relatório Técnico de Inspeção n. 151/DUDRONDON/SEMA/2020, verifica-se que a conclusão não diz respeito sobre o dano ambiental na área em análise, mas que a vistoria constatou que o perímetro percorrido, nos pontos indicados

“encontram-se plantadas com cobertura forrageira, ou seja, estrão em pleno uso para atividade de agricultura”

Diante do exposto, no momento da vistoria, constatou-se que as áreas embargadas no entorno das coordenadas geográficas S 12º 38’03,0”/W 54º 10’ 41,0” e S 12º 38’07,0”/W 54º 11’ 32,0, encontram-se sendo utilizadas para atividade de agricultura”.

De sorte que, não se pode afirmar que a aludida nota técnica atesta que na Fazenda Paraná, matrícula 267, objeto desse recurso, não teria ocorrido o dano ambiental, ou ainda, que em tal propriedade inexiste passivos ambientais, de modo que se faz imprescindível a produção de prova pericial.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, na ação de base, foram preenchidos, já que não há, nestes autos, elementos que demonstrem, de forma segura, que a área objeto da Ação Civil Pública não é aquela indicada, bem como, que as coordenadas indicadas no Auto de Infração, e Relatório técnico, lavrados pelo órgão ambiental, não dizem respeito à Fazenda Paraná, assim sendo, os pontos controvertidos demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023